Tribunal: TJMT
Processo: 1009350-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009350-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIZE HONORATO DE FREITAS
AGRAVADO: ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI SOARES DE BRITO, AMILTON VITOR SCHEFFER
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1001133-73.2020.811.0003, ajuizada em face de ROBERVAL BATISTA ALVES, NELI SOARES DE BRITO E AMILTON VITOR SCHEFFER, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que os demandados abstenham-se de edificar ou alterar o imóvel descrito e caracterizado nos autos objeto da lide, bem como, ato contínuo, seja realizada a constatação do referido imóvel por oficial de justiça.
Para tanto, a agravante narra que adquiriu, através de cessão de direitos, a propriedade do terreno de no. 15 do Condomínio Scheffer Ville, o qual originariamente era de propriedade do litisconsorte Amilton Vitor Scheffer, tendo adimplido o preço ajustado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).
Assevera que a tutela de urgência é medida necessária para impedir a violação ao seu direito de propriedade em relação ao imóvel em questão, o qual poderá ser vendido inadvertidamente a terceiros de boa-fé.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que as agravantes pretendem a obtenção de tutela de urgência inespecífica, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sob essa perspectiva, não decorre, da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da liminar recursal pretendida.
É que embora não se desconheça o contrato de cessão de direitos celebrado entre a agravante e os agravados, percebe-se que o negócio foi efetivado no ano de 2010, sem que ao longo desse período tenha havido qualquer irresignação em relação à não transferência da propriedade em questão.
Assim, além da falta do requisito da urgência, em decorrência da inércia da parte ao longo de 10 (dez) anos, de igual modo não se verifica a probabilidade do direito alegado, tendo em conta a total falta de informações acerca da atual situação jurídica envolvendo as partes, bem como de eventual edificação em curso sobre o terreno objeto da lide.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora